Tribunal: TJMT
Processo: 1008701-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
VISTOS.
1. O ESTADO DE MATO GROSSO interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão do juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar em tutela de urgência no 1002420-51.2019.8.11.0021 ajuizada pelo SINDICATO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINDISPEN/MT, que “deferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar que se forneça, de forma adequada, transporte aos servidores públicos da Penitenciária Major Zuzi Alves em Água Boa/MT”.
Em preliminar, propugna a incompetência absoluta do juízo da Comarca de Água Boa, bem como a prevenção da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, relatora do Agravo de Instrumento no 1001135-52.2020.8.11.0000, tirado de decisão no feito no 1005363-83.2016.8.11.0041, distribuído ao juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir.
Assevera que apesar de nesta causa o Sindicato ter restringido o pedido apenas para aqueles servidores que trabalham na unidade prisional de Água Boa, localizada na zona rural desse município, isto é, a 10 km da zona rural, aquela outra ação mais abrangente a todos os agentes penitenciários do Estado de Mato Grosso, tornou prevento àquele juízo e fez surgir a litispendência, devido à continência, termos em que requer que a decisão seja cassada e se promova a remessa destes autos ao juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública.
No tocante ao conteúdo da decisão agravada, resumidamente, consoante análise nos Pareceres no 173/2014, 276/2014 e 463/2017, aduz que ao indeferir os pedidos de horas extras e transporte aos agentes penitenciários até a Penitenciária de Água Boa, a Administração Pública estava agindo, entre outras razões, para zelar pela moralidade administrativa e legalidade. Assinala que o pedido de transporte implicaria em beneficio que não teria previsão legal, e que não se mostrou oportuno e conveniente neste momento de crise econômico-financeira, em que se trabalha sobre controle de despesas, rematando tratar-se de mérito administrativo, não cabendo ao Judiciário manifestar-se sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes.
Sustenta que não há qualquer tutela de urgência que pudesse ser concedida, pois os fatos remontam a períodos de tempo e datas longínquas (2014), donde ressai a ausência do periculum in mora e, também, não estavam presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de evidência (art. 311, do CPC), uma vez que existe transporte intermunicipal para os agentes penitenciários, que não possuem direito a horas extras in tinere.
E ainda, com suporte na vedação à concessão de liminares prevista no art. 1o, § 3o da 8.437/92, acrescenta que a antecipação de tutela para o fornecimento de transporte aos servidores públicos da Penitenciária de Água, acarreta o esgotamento do pedido do agravado.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, “o relevante fundamento, pois, a manutenção da liminar tem potencial efeito multiplicador, uma vez que o Sindicato Autor/Agravado tem protocolado em outras varas pedido de aditamento para conseguir obter idêntica decisão judicial que cria a mesma obrigação ao Agravantes, sendo que inexiste norma válida a ampara a pretensão do Agravado”.
Nesses termos, aqui abreviados, requer que “ Seja concedido o efeito suspensivo com a finalidade de suspender a decisão agravada, tendo em vista que o dano econômico gerado ao se determinar que a parte Agravante forneça o transporte dos servidores públicos da Penitenciária Major Zuzi Alves, de Água Boa/MT, quando determinou fosse disponibilizado no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de aplicação de multa cominatória diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado esse preceito ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de outras medidas de coerção indireta ou direta, tendo em vista ausência de obrigação legal” (id. 40022485).
É a suma do necessário. Decido.
2. Preenchidos os requisitos de cabimento e de admissibilidade (arts. 1.003, § 5o, 1.015, 1.016 e 1.017, § 5o, do CPC), dou-lhe seguimento.
3. De plano, embora a incompetência do juízo prolator seja matéria de ordem pública, tal questão sequer foi examinada perante o primeiro grau de jurisdição, de modo que a sua análise não pode ser realizada neste momento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.
O pedido de efeito suspensivo deve ser examinado à luz do art. 1.019, I c/c 300 e 995, Parágrafo único, do CPC, exigindo a atribuição de efeito suspensivo, que, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, a imediata produção de efeitos da decisão recorrida implique risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Na espécie recursal não é dado fazer juízo de valor acerca do núcleo da questão, e sim, sem pretensão de tisnar o mérito, cabe examinar, nesta via sumária, os elementos fático-probatórios em que se assentou a decisão agravada, a qual, diante dos pedidos alternativos pela disponibilização de transporte digno e apropriado aos substituídos, indenização de despesas com tal transporte ou manutenção da carga horária de 30 horas constante da CI n. 52/2016, de 21 de julho de 2016, sob pena de multa diária, pode ser assim resumida – verbis:
“Após este breve contexto histórico, e por tudo mais que dos autos consta, fica evidente que Administração Pública vem através do tempo remediando a situação sem trazer uma solução definitiva que o caso requer, o fornecimento de transporte dos servidores públicos lotados na unidade penitenciária local, distante a quase 30 quilômetros da sede do Município de Água Boa, sempre na promessa de que tal problema será solucionado definitivamente. Tal atitude cria uma legítima confiança nos agentes subordinados na conservação de uma conduta administrativa que atenda os seus interesses e supra uma dificuldade de potencial dano aos mesmos, surgindo, por consequência, direitos e deveres de tal comportamento (surrectio).
Ora, inicialmente é fornecido um transporte (ato anterior), após foi reduzida a carga horária de trabalho na expectativa de solucionar em definitivo a falta de transporte, por fim volta-se a carga horária normal de trabalho (fato posterior e exercício de direito próprio) sem que haja o fornecimento do aludido transporte, em evidente comportamento contraditório (venire contra factum proprium non potest) com quebra da boa-fé objetiva, exigida em todas as relações jurídicas, conforme vem entendendo a doutrina e a jurisprudência.
(...)
No caso em análise, percebe-se, em uma cognição superficial, própria das tutelas de urgência, comportamento contraditório por parte do ente público réu ao fornecer, incialmente, o transporte para os agentes públicos e, em momento posterior, reduz a carga horária de trabalho com a promessa de solução definitiva do problema através do fornecimento de transporte adequado aos mesmos. Assim agindo, criou-se uma legítima expectativa de que tal solução viria, o que não se verificou quando a Administração Pública determina o retorno da carga horária normal de trabalho (ato legítimo), sem que houvesse o fornecimento do aludido transporte, gerando dano aos servidores decorrente da manifesta contradição.
O perigo da demora consiste no dano econômico gerado em face dos servidores, decorrentes no deslocamento diário de um percurso de 30 (trinta) quilômetros entre a sede do Munícipio e a unidade prisional” (autos principais id. 29430290).
Efetivamente, como quer o agravante, os servidores públicos não fazem jus ao direito social garantido na CLT, relativo às horas gastas para chegar e voltar ao trabalho (horas ‘in itinere”), que são devidas quando demonstrado que o local trabalho é de difícil acesso e desprovido de transporte público regular. Tampou há previsão na Lei Estatutária acerca da disponibilização de transporte aos servidores para as penitenciárias localizadas na zona rural, como é o caso da Penitenciária de Água Boa, localizado a 25 km da cidade (id. 26572304 – p. 8).
Extrai-se que entre março/setembro/2015 foi utilizado para transporte dos servidores um micro-ônibus cedido pela Polícia Militar (autos principais id. 26572312 – p.1).
Posteriormente, o Parecer no 276/SGA/2014, de 17/07/2014 propôs o seguinte - verbis: “recomenda-se que até que seja formal e oficialmente resolvido o problema do transporte dos servidores da Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva (cf. sugerido no Parecer no 173/SGA/2014) que seja adotada, no caso concreto, excepcional e provisoriamente, a jornada de trabalho diária em turnos de 06 horas ininterruptas, com a fixação dos horários de entrada e saída do trabalho que melhor atender às necessidades do serviço, e isso independente de ser a jornada semanal de 30h ou 40h e sem prejuízo dos salários” (autos principais id. 26572702 – p.3/10).
Seguiu-se a CI No 52/2016, de 21/07/2016, que consignou o seguinte – verbis: “Face ao exposto, autorizamos em caráter temporário que os servidores que cumprem jornada de expediente façam 30 horas semanais, em regime de 06 (seis) horas diárias ininterruptas. Salientamos que tal ação é temporária, visto que esta Adjunta já solicitou, por meio da CI 2163/2016/SAAP, à Gerência de Transporte um levantamento de custo para disponibilização de veículo/serviço para transporte apropriado a todos os servidores até suas unidades de lotação” (id. autos principais id. 26572724 – p.1 e 2).
Os Pareceres no 399/2017/UAJ/SEJUD, de 22/08/2017 e 463/SGACI/2017, de 04/09/2017, deram pela não concessão do transporte até a obtenção de autorização legal, aviada na alteração § 5o, do art. 17, da LC 389/2010 para constar “O servidor penitenciário em cumprimento de expediente nos estabelecimentos penais distantes a partir de 10 (dez) quilômetros da zona urbana, terá direito a almoço e transporte” (id. 40022487 – p. 1/4 e id. 40022488 – p. 1/22).
Não obstante, a alteração legislativa foi vetada pelo então Governador do Estado Pedro Taques, por vício de iniciativa (id. 26572727 – p. 1/3).
Finalmente, a CI No 3908/2019, de 07/11/2019, determinou a imediata submissão a LC 389/2010, e consequente restabelecimento da jornada de 40 horas semanais, fazendo constar, dentre os considerandos, que os servidores lotados nas Penitenciárias de Juína, Pontes e Lacerda e Sinop estavam cumprindo jornada corrida de 30 horas semanais, quando deveria cumprir 40 horas semanais, e que o Parecer em questão “tratou exclusivamente da Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva, numa situação exceciona e temporária” (id. autos principais id. 28347626 – p. 1/2
Nesse contexto, de rigor, a situação não teria o condão de infundir nos substituídos o sentimento de que estariam albergados em legalidade, de forma a ofender a boa-fé e segurança jurídica, dado que existiu mera liberalidade, fundada no critério de conveniência e oportunidade, até a resolução da questão, que, ao final, não atendeu as expectativas dos servidores.
Avulta, pois, a probabilidade do direito, em que pese persista a questão, notadamente com relação à penitenciária de Água Boa, em aparência, prejudicada pela extensão do paliativo a outras Unidade Prisionais, circunstância que, a meu ver, mitiga o receado efeito multiplicador, pois os pareceres direcionam à Penitenciária Major PM Zuzi Alves da Silva.
De outro tanto, não vislumbro a presença do requisito relativo ao receio de dano irreparável, que se pretende na já falado efeito multiplicador, e na vedação prevista no art. 1o, § 3o da Lei no 8.437/92, pois, quanto esta, o esgotamento do mérito diz com as decisões satisfativas irreversíveis, o que não se passa na disponibilização de transporte de servidores. Ademais, o agravante não desenvolveu qualquer raciocínio no sentido de que o cumprimento, ainda que provisório da decisão, possa desestabilizar o orçamento estadual, tampouco solicitou maior prazo.
Com essas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
4. Comunique-se ao douto Juízo a quo, solicitando-lhe informações, caso queira prestá-las, especialmente quanto a preliminar suscitada.
5. Intime-se a agravada para, querendo, oferecer contraminuta.
6. Após, colha-se manifestação da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se. Cumpra-se.